Tribunal: CARF
Processo: 11634.720384/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". Recurso Ofício Não Conhecido

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720384/2014-54
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-013.886 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMEXIM LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando
da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no
103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". Recurso
Ofício Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem transcrever os fatos, trago o relatório DRJ:
Tratam os autos de impugnação contra o lançamento de multa isolada no montante de
R$ 8.061.608,65 (fls. 23/26), decorrente de indeferimento (total ou parcial) de pedido(s)
de ressarcimento efetuado(s) por meio de PER/DCOMP, conforme disciplinado pelo §
15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (introduzido pelo artigo 62 da
Lei no 12.249, de 2010:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720384/2014-54
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.886 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720384/2014-54

(...)

Seguindo a marcha processual normal o feito foi julgado procedente, sendo
interposto o recurso de ofício, conforme ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
MULTA
ISOLADA.
RESSARCIMENTO.
INDEVIDO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. A
superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese fática
descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva anteriormente
aplicada.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Exonerado

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Deixo de conhecer do recurso do ofício, eis que o valor abaixo de R$
15.000,000,00 (quinze milhões).
De plano o presente Recurso de Ofício não deve ser conhecido, porquanto o valor
do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a seguir.
Recentemente, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício, conforme
PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023. É o que dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância".
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 93
DF CARF MF
Original